Tribunal: TJDFT
Processo: 0740780-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em fase de cumprimento de sentença, por ausência de cabimento, ao se insurgir contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à homologação de avaliação de imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração proferida em cumprimento de sentença, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ; e (ii) estabelecer se há nulidade na avaliação judicial de imóvel realizada por Oficial de Justiça, em razão de alegada ausência de habilitação técnica específica e inobservância de normas da ABNT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.
4. A decisão que rejeita embargos de declaração não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, nem revela situação excepcional apta a justificar a mitigação da taxatividade.
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, inexistindo urgência processual apta a ensejar recorribilidade imediata.
6. O Código de Processo Civil atribui ao Oficial de Justiça a incumbência de realizar avaliações judiciais, as quais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta de erro ou das hipóteses do art. 873 do CPC.
7. A avaliação realizada considerou características do imóvel, estado de conservação e parâmetros de mercado da mesma região, não se evidenciando nulidade por ausência de conhecimento técnico especializado.
8. A divergência entre laudo oficial e laudo particular, elaborado unilateralmente, não é suficiente para invalidar a avaliação judicial, sobretudo quando baseada em imóveis com características e localizações distintas.
9. As razões do agravo interno não apresentam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mantém alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, ainda que proferida em cumprimento de sentença, salvo demonstração de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
2. A avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça goza de presunção relativa de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova contundente de erro ou das hipóteses legais que autorizam nova avaliação.
———

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 154, V; 870; 873; 1.015; 1.021, § 4o; 1.022; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdãos no 2031450, 1998583, 1328748, 1213030, 2068775, 2066861 e 2060938.